Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. CONTROVÉRSIA. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE MANTENEDORA. LEI DISTRITAL. DUPLICIDADE DE COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça pleiteada apenas em sede de apelação não possui eficácia retroativa para alcançar as verbas de sucumbência fixadas no juízo de primeiro grau.

2. Discute-se nos autos o dever da ré em indenizar o autor por não haver comunicado a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

3. Cinge-se a controvérsia em saber se a ora apelada deve indenizar o recorrente a título de danos morais por não ter comunicado a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem assim se tal omissão determina a imediata exclusão do cadastro, ainda que não comprovado o pagamento do débito.

4. A comunicação a que se refere o art. 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor, é de responsabilidade da própria entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes. Nesse sentido, a súmula n° 539 do Superior Tribunal de Justiça.

5. É Muito embora reconhecida por esta Corte a constitucionalidade da Lei Distrital n° 514/93, que atribui ao próprio credor essa notificação, é necessário, até para que se afaste o aparente conflito normativo, destacar que não se exige duplicidade de notificação, porque o intuito visado por ambos os diplomas legais é o mesmo, qual seja, cientificar devedor da inclusão de seu nome no referido cadastro.

6. Deste modo, interpretando-se os dispositivos legais sob o critério de sua finalidade, chega-se à conclusão de que realizada por qualquer deles a notificação, atendido estará o parâmetro normativo. Assim, se a entidade mantenedora do cadastro já notificou o devedor, não se há de exigir que também o credor assim o faça, considerando que a finalidade buscada pela norma jurídica restou plenamente atendida.

7. Não comprovada a alegação do autor de que a notificação expedida pelo Serasa é posterior à própria inscrição no cadastro de inadimplentes.

8. Recurso conhecido e não provido.